Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703433-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0711821-34.2018.8.07.0009. A parte Agravante fez acompanhar à sua petição de Agravo de Instrumento o comprovante do pagamento do respectivo preparo, conforme Art. 1.017, §1o, do CPC, juntado em petição avulsa logo após a interposição do recurso, num entretempo de 10 (dez) minutos após, aproximadamente. Sendo assim, RECONHEÇO que o comprovante de recolhimento do preparo recursal foi juntado num ínterim razoável, atendendo aos fins exigidos pela norma acima citada, portanto, torno sem efeito o despacho de ID 14301442. Passo à análise preliminar do recurso. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020 16:04:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador